Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708289-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA O REQUERIMENTO INICIAL (ART. 524, CPC). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PERSEGUIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar suficientes as informações apresentadas. 2. O artigo 524 do Código de Processo Civil destaca os requisitos formais e substanciais do requerimento que deflagra o cumprimento de sentença. O esforço do legislador em esmiuçar quais seriam os critérios utilizados para o cálculo do valor exigido (art. 524, II a VI, CPC) tem a finalidade de conferir transparência e, com isso, assegurar o pleno exercício do direito de defesa. Precisa ficar claro quais foram os critérios adotados pelo exequente para alcançar determinado montante, pois somente assim poderá impugná-los. 3. A ausência especificação de “eventuais descontos obrigatórios” (art. 524, VI, CPC) indica apenas que o exequente entende não haver base legal para quaisquer abatimentos - circunstância que não prejudica o direito de defesa do executado. Caso o devedor entenda cabível determinado desconto, deve apontá-lo de forma expressa na impugnação, esclarecendo o valor do excesso. No caso concreto, todavia, o agravante nada indicou; promoveu mero questionamento genérico dos requisitos. 4. Conquanto consabido que a perseguição de bens ou ativos penhoráveis é tarefa primordialmente imposta ao credor, o requerimento inicial (art. 524, VII, CPC) não constitui o único momento para o exequente fazê-lo - não há na legislação óbice à indicação ulterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524 do Código de Processo Civil, asseverando que, in casu, no pedido de início da fase de cumprimento de sentença, o MPDFT não apresentou especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados ou indicação dos bens passíveis de penhora, violando a determinação do ordenamento jurídico nos incisos VI e VII da aludida norma legal. Ressalta que o recorrido se ateve tão somente a apresentar um demonstrativo do débito, o que por si só não é suficiente para o recebimento do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 524 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 26152263): (...) O artigo 524 do Código de Processo Civil destaca os requisitos formais e substanciais do requerimento que deflagra o cumprimento de sentença. O esforço do legislador em esmiuçar quais seriam os critérios utilizados para o cálculo do valor exigido (art. 524, II a VI, CPC) tem a finalidade de conferir transparência e, com isso, assegurar o pleno exercício do direito de defesa. Precisa ficar claro quais foram os critérios adotados pelo exequente para alcançar determinado montante, pois somente assim poderá impugná-los. (...) A ausência especificação de “eventuais descontos obrigatórios” (art. 524, VI, CPC) indica apenas que o exequente entende não haver base legal para quaisquer abatimentos – circunstância que não prejudica o direito de defesa do executado. Caso o devedor entenda cabível determinado desconto, deve apontá-lo deforma expressa na impugnação, esclarecendo o valor do excesso. No caso concreto, todavia, o agravante nada indicou; promoveu mero questionamento genérico dos requisitos. (...) Conquanto consabido que a perseguição de bens ou ativos penhoráveis é tarefa primordialmente imposta ao credor, o requerimento inicial (art. 524, VII, CPC) não constitui o único momento para o exequente fazê-lo – não há na legislação óbice à indicação ulterior. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028